Tribunal: TJMT
Processo: 1005218-95.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005218-95.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (RECORRENTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), KLENER CARVALHO SANTOS - CPF: 631.001.181-20 (RECORRIDO), DAYANE GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 006.248.941-00 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDO O PERCENTUAL FIXADO DE RETENÇÃO – REFORMA PARA ALTERAR TERMO INICIAL DOS JUROS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, impõe-se a aplicação de cláusula penal.

Manutenção da sentença para prevalecer o percentual de 10% de retenção sobre o valor das parcelas pagas.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, deve ser provido o recurso para aplicar o Tema Repetitivo 1002 do STJ, de incidência a partir do trânsito em julgado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para RESCINDIR o contrato realizado entre as partes e CONDENAR a parte ré a restituir, aos autores, 90% (noventa por cento) dos valores pagos, em relação ao contrato de compra e venda, seja feito em parcela única, a partir da data do desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”

O Recorrente requer a reforma da sentença para que seja determinando a retenção de 25% dos valores pagos e a adequação da data inicial da incidência dos juros.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023